Tribunal: STF
Processo: Ext 1612
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de extradição formulada pelo Governo da Itália em face de Fernando Guarino. 
    Em sessão realizada na data de 17.3.2020, a Segunda Turma deferiu o pedido formulado pelo Estado requerente.
    É o relatório.
    A Resolução 62/2020 do CNJ estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, entendo que a política delineada pelo CNJ, sob a liderança do Ministro Presidente desta Corte, Dias Toffoli, apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro.
    Trata-se, portanto, de importante ato normativo que merece ser reconhecido e reverenciado. 
    Não custa lembrar que o próprio STF reconheceu a existência do “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro, ao julgar a medida cautelar proferida na ADPF 347.
    No caso em análise, entendo que o quadro de ampla e rápida propagação do Covid-19 no Brasil exige a adoção de medidas aptas a assegurar a integridade física e a saúde dos detentos, nos termos estabelecidos pelo art. 5º, XLIX, da CF/88.
    Essa circunstância é especialmente relevante na situação em análise, uma vez que o extraditando é pessoa idosa, ou seja, integra grupo de risco e pode sofrer complicações em caso de infecção, inclusive com risco de morte.
    Por esses motivos, e com base nas diretrizes estabelecidas pelo CNJ na Resolução nº 62/2020, entendo ser oportuna a obtenção de informações junto à unidade prisional onde o extraditando se encontra detido, para esclarecimento da específica situação de fato existente a partir da pandemia instalada no país.
    Ante o exposto, determino a expedição de ofício ao Diretor da Unidade Prisional e Juízo da Execução Penal onde o extraditando se encontra recolhido para que informe, com urgência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas:
    a) a ocupação atual do estabelecimento prisional, com a descrição do número de detentos em cada um dos regimes (fechado, semiaberto e aberto) e a informação sobre a saída e entrada de presos e familiares, ou seja, se há restrição para novas entradas e visitas ou não;
    b) a existência de equipe e equipamentos de saúde nos estabelecimento prisional, bem como de protocolos para atendimento aos casos do Covid-19; 
    c) a existência de planos de contingências, nos termos estabelecidos pelos arts. 9º e 11 da Resolução nº 62/2020 do CNJ;
    d) a existência de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo Covid-19, bem como de outras doenças infectocontagiosas que possam agravar a situação dos detentos em caso de contaminação, discriminando, especificamente, a situação do extraditando, ou seja, se ele se encontra detido em ala superlotada ou com casos suspeitos, se há atendimento médico disponível e outras informações relevantes.
    Publique-se. Intimem-se. Cumpra, com urgência.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente